Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-63.2024.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000693-63.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLISSON KAIQUE FERREIRA SOUZA - CPF: 626.676.193-90 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE FRAUDE TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Darlisson Kaique Ferreira Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais, em face da NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. O Apelante alega ter sido vítima de fraude bancária após receber ligação de suposto atendente da instituição financeira, sendo induzido a realizar transferências bancárias que totalizaram R$ 20.842,00. Pleiteia a restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00, sustentando falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pela fraude sofrida pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, salvo se demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4.

No caso concreto, o Apelante forneceu voluntariamente informações sensíveis e realizou diversas transferências bancárias a partir de instruções de um terceiro desconhecido, sem verificar a autenticidade do contato junto aos canais oficiais da instituição financeira.

5.

O dever de segurança das instituições financeiras não alcança situações em que o próprio consumidor, por imprudência ou negligência, contribui decisivamente para o evento danoso, afastando o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

6.

A inexistência de indícios de falha sistêmica no serviço prestado pela instituição financeira e a conduta determinante do consumidor na concretização da fraude caracterizam a culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Ausente comprovação de falha na prestação do serviço, não há fundamento jurídico para a restituição dos valores transferidos ou para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2.

O dever de segurança das instituições financeiras não abrange a reparação de danos decorrentes da imprudência do consumidor que, sem verificar a autenticidade do contato, fornece voluntariamente informações sensíveis e realiza transações fraudulentas.

3.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço bancário afasta o dever de restituição dos valores transferidos e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §§1º e 3º, II; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1020220-71.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1054357-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Darlisson Kaique Ferreira Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que recebeu ligação de um suposto atendente da instituição financeira recorrida, informando-lhe sobre transações suspeitas em sua conta e que seu cartão teria sido clonado e que, acreditando tratar-se de um atendimento legítimo, seguiu as orientações do fraudador, efetuando transferências bancárias que totalizaram R$ 20.842,00.

Relata que, em razão das instruções recebidas, contraiu um empréstimo e transferiu os valores obtidos, sob a falsa garantia de que sua conta estaria sendo protegida.

Argumenta que a fraude bancária não pode ser considerada fato exclusivo do consumidor, pois se insere no âmbito dos riscos inerentes à atividade financeira, sendo responsabilidade do Banco Apelado adotar mecanismos de segurança eficazes para evitar tais ocorrências.

Aduz que o sistema da instituição financeira deveria ter detectado a movimentação atípica realizada, bloqueando as transações suspeitas, especialmente diante dos valores envolvidos e do descompasso com o seu perfil de consumo.

Afirma que, no caso, não se pode presumir culpa exclusiva da vítima, pois a Recorrida não apresentou qualquer prova de que teria adotado medidas de segurança suficientes para impedir a consumação da fraude.

Requer a condenação da instituição financeira à restituição integral dos valores transferidos e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, sustentando que houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos de segurança capazes de impedir a concretização do golpe.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 266047297).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Darlisson Kaique Ferreira Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que
Darlisson Kaique Ferreira Souza
ajuizou a presente demanda contra
NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, alegando ter sido vítima de um golpe que resultou na transferência indevida de valores de sua conta bancária.

Sustentou que, no mês de fevereiro de 2024, recebeu ligação telefônica de um indivíduo que se passou por preposto da instituição financeira requerida, informando-lhe que seu cartão havia sido clonado e que havia compras não autorizadas em sua conta.

Salientou que o fraudador o convenceu de que sua conta precisava ser bloqueada para evitar novos prejuízos e que, para tanto, deveria seguir uma série de procedimentos que incluíam a realização de diversas transferências bancárias.

Aduziu que, durante a ligação, que supostamente estaria sendo gravada, recebeu instruções para transferir todo o dinheiro disponível em sua conta, sendo garantido que os valores não seriam efetivamente debitados.

Afirmou que, após a primeira transferência, constatou que o valor foi efetivamente retirado de sua conta e, ao questionar o fraudador, este afirmou que estava apenas cumprindo seu trabalho e sugeriu que fosse realizado um procedimento para zerar o limite de transferências, garantindo que nenhum outro débito seria efetuado.

Relatou que o fraudador enviou
links
para que ele copiasse e colasse, sob a justificativa de que isso garantiria a segurança de sua conta bancária, bem como que, confiando na veracidade da ligação e nas informações que lhe foram prestadas, seguiu todas as instruções, realizando sucessivas transferências.

Destacou que, ao final do contato, foi informado de que ainda havia saldo disponível em sua conta em razão da existência de um empréstimo pré-aprovado, sendo convencido pelo fraudador a realizar a contratação do referido crédito e a transferir o montante obtido.

Asseverou que registrou boletim de ocorrência e acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), sendo posteriormente comunicado de que a instituição demandada tentaria reaver os valores, com prazo estimado de onze dias úteis para análise do caso. No entanto, segundo afirmou, após transcorrido o prazo concedido, não obteve qualquer resposta efetiva da Requerida.

Enfatizou que, ao todo, foram realizadas oito transações financeiras, totalizando o montante de R$ 20.842,00 (vinte mil oitocentos e quarenta e dois reais), que foram transferidos para a conta de Luiz Fernando Martins Melo, sem que a instituição bancária adotasse qualquer mecanismo de segurança para impedir a realização das operações atípicas e de valores expressivos.

Ressaltou que o banco falhou ao não impedir que as transações fossem processadas, mesmo havendo alerta prévio de suspeita de fraude.

Acentuou que a responsabilidade da Requerida é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, na qualidade de fornecedora de serviços bancários, deveria garantir a segurança de suas operações.

Sublinhou que houve falha na prestação do serviço, na medida em que o Banco permitiu a realização das transações fraudulentas sem qualquer bloqueio preventivo.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] c. A inversão do ônus da prova, por se tratar de consumidor hipossuficiente, bem como a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII do CDC;

Ex positis, pede a parte autora, por fim, que sejam

julgados procedentes os pedidos, condenando a empresa ré:

d. Que seja condenado o réu para restituir o valor de R$20.842,00 ao autor

e. Que seja condenado o réu no pagamento de indenização a título de danos morais pela falha no serviço e desvio produtivo do consumidor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...]No que concerne à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, este foi concedido à parte autora (id. 1658927300) após análise dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira vinculados aos autos.

A parte requerida não apresentou elementos suficientes que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da benesse, razão pela qual a MANTENHO, por seus próprios fundamentos.

Quanto a ilegitimidade passiva, entendo que confunde-se ao mérito da demanda, razão pela qual será analisada em momento oportuno.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, a autora alega ter recebido uma ligação telefônica de um suposto atendente do Banco Nubank, e assim confiou nas negociações apresentadas pelo interlocutor.

Pela própria narrativa do requerente, o mesmo foi induzido a erro e fez a transferência a pessoa diversa da relação contratual, ou seja, os valores foram transferidos para a pessoa de Luiz Fernando Martins Melo, CNPJ 53.768.682/0001-43.

Verifica-se que no caso jub judice, o consumidor, na espécie, não adotou cautelas mínimas esperadas de sua parte, sendo aplicável ao caso o entendimento ilustrado no julgado deste E. Tribunal de Justiça, bem como em demais Tribunais, respectivamente:

[...]

Nessa ordem de ideias, não vislumbra-se nexo de causalidade entre o ocorrido e a suposta falha da ré, estando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, que não observou cautelosamente os indícios fraudulentos, como por exemplo se certificar que a transferência a qual realizava tinha como credor pessoa diversa.

Não há nos autos elementos aptos a evidenciar que a fraude tenha ocorrido por falha na prestação dos serviços pela requerida, não podendo lhe ser imputada a responsabilidade narrada, quanto mais sua condenação.

A própria parte autora, por induzimento ao erro ou por descuido, efetuou pagamento via PIX para o estelionatário. A fraude não decorre de fato do serviço.

[...]

Frente a falta de evidências de vulnerabilidade no sistema de segurança da ré, o que deveria ser comprovado pela parte autora (art. 373, I CPC), não se reconhece o fortuito interno necessário a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira de que trata a Súmula 479 do STJ.

Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever da ré de indenizar a autora, na forma do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

[...]

Assim, em que pese à incidência do Código de Defesa do Consumidor, que adota a teoria do risco do empreendimento, fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, no caso, há que ser reconhecida a inexistência do defeito no serviço, o que exime a ré de responsabilidade pelo evento danoso noticiado na exordial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida no ID 1658927300.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010 § 1º CPC).

Decorrido o prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe e nossas homenagens.

Expedido o necessário, após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito

Da sentença,
Darlisson Kaique Ferreira Souza
interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia resume-se em apurar se as transações impugnadas pelo Recorrente, à luz dos fatos narrados, caracterizam defeito na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ensejando, assim, o dever de restituição dos valores questionados e eventual indenização por danos morais.

A relação jurídica controvertida nos autos configura uma relação de consumo, sujeitando-se, portanto, à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios ou defeitos na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

O § 1º do referido dispositivo legal conceitua o serviço defeituoso como aquele que não proporciona a segurança esperada pelo consumidor, considerando-se, para tanto, circunstâncias relevantes, tais como o modo de sua prestação, os resultados e riscos razoavelmente esperados, bem como o contexto temporal em que foi fornecido.

Outrossim, o § 3º do mesmo artigo elenca hipóteses que afastam a responsabilidade civil do fornecedor, estabelecendo que este não responderá pelos danos quando demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, configurando, assim, excludentes do dever de indenizar.

No caso em análise, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tal diretriz reforça a incidência da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor de serviços deve responder pelos prejuízos decorrentes da atividade econômica que exerce, independentemente da comprovação de culpa.

Desse modo, somente a prova de inexistência do defeito na prestação dos serviços, de culpa exclusiva da vítima ou da existência de fortuito externo poderiam afastar a responsabilidade da Recorrida.

É esse o caso dos autos.

O Apelante confirma, desde a inicial, que foi procurado por terceiro que, se passando por representante da instituição financeira recorrida, informou-lhe sobre supostas transações fraudulentas em sua conta bancária e, acreditando na veracidade do contato, seguiu as instruções do fraudador, efetuando transferências bancárias sucessivas, inclusive mediante a contratação de um empréstimo pré-aprovado.

Além de ser absolutamente incomum a exigência de realização de transações bancárias como condição para evitar outras supostas operações fraudulentas, é amplamente divulgado pelas instituições financeiras que não realizam contatos telefônicos ou envios de mensagens solicitando a efetivação de transações por parte de seus clientes.

No caso em exame, o Apelante não adotou a mínima cautela exigível diante da informação de movimentações suspeitas em sua conta, pois deveria ter buscado diretamente os canais oficiais de atendimento da instituição financeira para confirmar a veracidade da situação. Tratando-se de cliente de um banco exclusivamente digital, não é crível que o Recorrente não tivesse conhecimento suficiente para adotar tal cautela básica.

Ademais, em fraudes dessa natureza, a conduta da própria vítima revela-se determinante para o êxito da prática criminosa, sendo fundamental a análise de sua participação no desenrolar dos eventos narrados.

Bem por isso, em casos tais, é firme a jurisprudência deste Tribunal acerca da culpa exclusiva da vítima e de terceiros que caracteriza a excludente de responsabilidade do prestador de serviços, prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar. (N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima.

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos. (N.U 1054357-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

No caso em apreço, verifica-se que não há qualquer elemento probatório apto a demonstrar falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira recorrida, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos suportados pelo Apelante. Pelo contrário, os autos evidenciam que o próprio consumidor, ao ser contatado por terceiro desconhecido, forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou as transferências impugnadas, sem adotar as cautelas mínimas esperadas de um usuário de serviços bancários.

Ora, o próprio Apelante confirma que recebeu ligação de um suposto atendente da instituição financeira, o qual lhe comunicou supostas irregularidades em sua conta e o instruiu a realizar diversas transações sob o pretexto de protegê-la. Confiando cegamente na narrativa apresentada pelo fraudador, sem buscar qualquer forma de verificação junto aos canais oficiais do banco, o Recorrente não apenas realizou transferências de valores elevados, mas também contratou empréstimo bancário, repassando os recursos diretamente ao estelionatário.

É cediço que instituições financeiras possuem o dever de segurança no âmbito das operações bancárias, todavia, tal obrigação não se estende à reparação de danos decorrentes da imprudência ou negligência exclusiva do consumidor, que, no caso, se expôs indevidamente a um golpe amplamente divulgado e de conhecimento comum.

De fato, como cliente de uma instituição financeira exclusivamente digital, era de se esperar que o Apelante tivesse plena ciência dos protocolos de segurança adotados pelo banco, os quais, como é notório, não incluem a realização de contato telefônico para solicitar transferências ou fornecimento de informações sigilosas.

Ademais, embora se reconheça a hipossuficiência do consumidor nas relações bancárias, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova não eximem o Consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, o Recorrente não logrou demonstrar qualquer falha sistêmica ou omissão da instituição financeira que pudesse ter contribuído para a consumação da fraude.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para responsabilizar a Recorrida pela devolução dos valores transferidos ou para impor-lhe o dever de indenizar o Apelante por danos morais.

Trata-se, em verdade, de uma situação em que o próprio consumidor concorreu decisivamente para o evento danoso, afastando-se, assim, o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil do fornecedor de serviços.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025